Tribunal: STF
Processo: ARE 1243442
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMA 916. LEI COMPLEMENTAR 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O acórdão recorrido divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados ao recebimento dos depósitos do FGTS.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.